Tribunal: TJMT
Processo: 1030662-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030662-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA BELLA - CNPJ: 03.237.278/0001-75 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), KAOUKAB FARAH - CPF: 107.040.351-20 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLÊNCIA – COMPROVADA – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA 2%, ART. 1336, §1o CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO ÚNICA SOBRE DÉBITO ATUALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

7.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento.
Assim, dissentiu da jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento
. 8. Recurso especial provido. (REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) destaquei.

A multa de 2% prevista no artigo 1.336, §1o do Código Civil, deve incidir sobre a integralidade do débito relativo aos encargos condominiais, uma única vez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA BELA
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1030662-28.2017.8.0041 – Ação de Cobrança – proposta em face de
KAOUKAB FARAH
– julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenou a requerida ao pagamento do débito condominial originário de R$ 5.589,23 (cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), bem como das taxas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo, até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas. Condenou ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC. Entretanto, declarou suspensa a exigibilidade dessas obrigações, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, em suas razões o Apelante alega em síntese, que ingressou com a ação de origem pleiteando o recebimento dos valores referentes às taxas condominiais em atraso, devidamente corrigidas, bem como pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §2o do CPC/2015.

Alega, que o julgado foi em descompasso ao pedido inicial e ao que é expresso em lei, que fora oposto Embargos de Declaração acerca da Sentença proferida, e o mesmo foi rejeitado.

Pretende a revogação a concessão dos benefícios da justiça gratuita concedida à Apelada.

Assevera que a Apesar das alegações da apelada de não possuir condições de arcar com os ônus processuais, embora seja relevante sobre o prisma social e humano, não têm suporte jurídico para obstar a pretensão do condomínio e, que será demonstrado que a mesma não faz jus ao benefício legal.

Defende a má-fé da Apelada, ao de que não restou comprovado a hipossuficiência financeira nos moldes do que reclama a lei em espécie.

Sustenta que a mesma é legitima proprietária e responsável pelo pagamento das taxas condominiais do imóvel de classe média, com avaliação média de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o qual mantem, não podendo se declarar pobre.

Ainda, que mesmo alegando hipossuficiência, não deixou de contratar advogado particular, destacando que, quem alega estar sem condições financeiras, logicamente procura ser representado pelo órgão da Defensoria Pública, onde não terá custo algum para ser representada, entretanto, não foi assim que a apelada o fez.

Que não apresentou declaração de hipossuficiência, tampouco anexou aos autos comprovação de renda.

Aduz que a concessão do benefício da justiça gratuita é fator agravante ao prejuízo da parte apelante, que foi obrigada a pleitear judicialmente para ver-se ressarcido do prejuízo causado pela inadimplência da apelada que deixou há anos (desde 05/12/2015) de cumprir voluntariamente com sua obrigação perante o Condomínio do débito condominial do imóvel o qual é proprietária.

Assevera ficou claramente demonstrado que a apelada não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício em debate e que houve má-fé por parte da apelada ao tentar ludibriar o juízo a quo, para ser beneficiada com tais benefícios.

Que restou demonstrado que a apelada tem condições de fazer o pagamento das custas processuais e arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da advogada do apelante.

Ressalta que a apelada tem fundos suficientes para pagar e quitar suas dívidas, logo tem renda suficiente e não depende do benefício da justiça gratuita para presente caso
.

Requer que seja determinado que Apelante junte aos autos a última declaração de Imposto de Renda; ou que seja oficiado a Receita Federal, instando-a apresentar em juízo a última declaração.

Ainda, que seja efetuada busca por informação da existência de contas correntes no CPF da Apelada por meio do convenio BACEN-JUD, e após que seja determinada a exibição extrato bancário de cada conta dos últimos três meses.

Que seja determinada busca através do Sistema online RENAJUD para constatação da existência de Veículos em nome da apelada, visto que a mesma apresentou no ID 11102476sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Requer seja oficiado os cartórios de registro de imóveis da comarca de Cuiabá – MT e Várzea Grande - VG, para que informem a existência de imóveis registrados em nome da apelada, já destacando que já existe o imóvel gerador dos débitos condominiais objeto da AÇÃO DE COBRANÇA DAS COTAS CONDOMINIAIS QUE TRAMITA NA 03a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, PROCESSO NÚMERO: 1030662 -28.2017.8.11.00041.

Protesta e requer, ainda, por todos os meios de prova em direito admitidas, principalmente pela juntada posterior de outros documentos, pericial, testemunhal, devendo ainda, a Apelada colacionar aos autos os documentos necessários para o desenrolar dessa questão, por ser de direito e de justiça.

Diante dos argumentos supra, destaca -se que a apelada não pode ser beneficiada com a concessão dos benefícios em debate, visto que, sem sombra de dúvidas, não restou comprovado a hipossuficiência financeira nos moldes do que reclama a lei em espécie.

Portanto, após realizados todas as diligências ora requeridas em busca da verdade real, seja revogada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à apelada; ainda, desde já, a aplicação, portanto, do § 1o do artigo 4o da Lei n.o 1.060/50, o qual determina a condenação da parte a pagar o décuplo das custas judiciais, no caso de declarar, sem ostentá-la, a condição de necessitado.

Quanto ao mérito
, que da propositura da ação, o pedido formulado pelo apelante na peça inicial,
“fora o de buscar a tutela jurisdicional para cobrar o que lhe era devido e legal em relação às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, tendo requerido na correção dos valores, o acréscimo da correção monetária (média IGPM/INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir do vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 1.336 § 1o do Código Civil, sobre o montante do débito das taxas condominiais vencidas a partir de 05/12/2015 , atualizadas até a data do seu efetivo pagamento, bem como , condená-la aos ônus de sucumbência, com o pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85 §2o do Código de Processo Civil/2015.”

Quanto as taxas condominiais vencidas e vincendas – que embora a Apelada tenha sido condenada ao pagamento no que diz respeito as taxas vencidas e vincendas (vencidas no decorrer da ação), que sentença condenou a apelada ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas até o trânsito em julgado da sentença, indo em desencontro com a lei especifica ao caso, tal como prescreve o do art. 323 do Código de Processo Civil/2015.

Alega que o pagamento das despesas condominiais consiste na obrigação de prestações periódicas que, por sua natureza, devem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar, a teor do artigo 323 do Código de Processo Civil/2015.

Alega que, “caso as cotas condominiais não sejam pagas, será necessária uma nova demanda envolvendo as mesmas partes, objetos da mesma natureza jurídica e em busca de uma mesma satisfação jurisdicional, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença para condenar a apelada ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas (vencidas no decorrer da ação) até o efetivo pagamento de todo o débito condominial, em respeito ao princípio da economia processual.”

Com relação a aplicação dos acréscimos legais aplicados na correção dos valores das taxas condominiais vincendas – que a decisão é omissa quanto a aplicação da multa de 2% sobre o montante do débito.

Afirma que: “Apesar da r. sentença proferida dar procedência ao pedido inicial de condenar a Apelada ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas (vencidas no decorrer da ação), o i. Magistrado deixou de manifestar na condenação à respeito da multa de 2% (dois por cento) previsto no artigo 1.336 § 1o, do Código Civil, sobre o montante do débito das taxas condominiais vincendas (vencidas no decorrer da ação) até a data do seu efetivo pagamento.”

Sustenta, que “a decisão judicial, deve manifestar-se a fim de condenar a Apelada ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas (vencidas no decorrer da ação) com a incidência dos acréscimos legais, quais sejam: juros 1% (um por cento) e correção monetária ao mês aplicados a partir do vencimento de cada taxa condominial e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante do débito, também a partir do vencimento de cada taxa condominial.”

Quanto aos honorários sucumbenciais, que a recorrida seja condenada a pagar os honorários de sucumbência recursal, fixado em valor que deverá ser somado com o valor dos honorários advocatícios que será arbitrado pelos nobres julgadores.

Requer seja recebido em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo) o presente recurso, conhecido e ao final julgue provido o apelo para o fim de que seja reformada, a r. sentença, para que seja proferida Decisão de mérito condenando a Apelada ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas (vencidas no decorrer da ação) até a data do efetivo pagamento da totalidade do débito, devidamente atualizadas nos termos da lei que rege a matéria, acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC), juros de mora 1% (um por cento) ao mês, com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 1.336 § 1o do Código Civil, sobre o montante do débito das taxas condominiais vencidas a partir de 05/12/2015, também com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial, pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil/2015.

Requer seja revogada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à apelada, tendo em vista que a mesma não merece a concessão de tal benefício como ficou demonstrado nos autos.

Requer, que se determine que já que a apelada deu indícios robustos à respeito da possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, que determine que a apelada junte aos autos a sua última declaração de imposto de renda informada ao Fisco, levando em consideração seu imposto e renda, sob pena de incidir em multa. (NCPC, art. 77, inc. IV e parágrafo único).

Em havendo óbice, ou um outro entendimento de Vossa Excelência, requer seja oficiada à Receita Federal, instando-a a apresentar a este juízo a última declaração de imposto de renda prestada pela apelada .

Requer seja efetuada busca por informação da existência de contas correntes no CPF da apelada através do convênio BACEN -JUD, e após, seja determinado a mesma a exibição do extrato bancário de cada conta dos últimos 03 meses. VI - Requer seja determinada busca através do Sistema online RENAJUD para constatação da existência de veículos em nome da apelada, visto que a mesma apresentou no ID 11102476 sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Requer seja Oficiado os cartórios de registro de imóveis da comarca de Cuiabá – MT e Várzea Grande - VG, para que informem a existência de imóveis registrados em nome da Apelada, já destacando que já existe o imóvel gerador dos débitos condominiais objeto da AÇÃO DE COBRANÇA DAS COTAS CONDOMINIAIS QUE TRAMITA 03a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, PROCESSO NÚMERO: 1030662 -28.2017.8.11.0041;

Protesta e requer, ainda, por todos os meios de prova em direito admitidas, principalmente pela juntada posterior de outros documentos, pericial, testemunhal, devendo ainda, a apelada colacionar aos autos os documentos necessários para o desenrolar dessa questão, por ser de direito e de justiça.

Diante dos argumentos supra, destaca -se que a apelada não pode ser beneficiada com a concessão dos benefícios em debate, visto que, sem sombra de dúvidas, não restou comprovado a hipossuficiência financeira nos moldes do que reclama a lei em espécie. Portanto, após realizados todas as diligências ora requeridas em busca da verdade real, seja revogada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à apelada.

Requer ainda, desde já, a aplicação, portanto, do § 1o do artigo 4o da Lei n.o 1.060/50, o qual determina a condenação da parte a pagar o décuplo das custas judiciais, no caso de declarar, sem ostentá-la, a condição de necessitado.

Requer ainda, a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios recursais que deverá ser arbitrado em valores que deverá ser somado com o valor dos honorários advocatícios que será arbitrado pelos nobres julgadores nesse recurso, por ser medida de Direito e de inteira JUSTIÇA.

Contrarrazões (id.n.o 78668604)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA BELA,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1030662-28.2017.8.0041 – Ação de Cobrança – proposta em face de
KAOUKAB FARAH
- PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenou a requerida ao pagamento do débito condominial originário de R$ 5.589,23 (cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), bem como das taxas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo, até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas. Condenou ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC. Entretanto, declarou suspensa a exigibilidade dessas obrigações, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Inicialmente quanto a gratuidade de justiça deferida a Apelada e impugnada pelo Apelante.

A gratuidade de justiça é um direito garantido à parte que preencher os requisitos legais conforme determina a Lei

n. 1.060/1950.

Mister consignar que é possível impugnar à justiça gratuita, caso seja identificada a ausência de situação de hipossuficiência econômica e a possibilidade de arcar com as custas do processo sem que isso prejudique seu próprio sustento.

É necessário, ficar evidente que a parte dispõe de renda não declarada por meio evidências de exteriorização de que riqueza nas redes sociais.

Mister esclarecer, que possuir imóvel e contratar advogado particular não é obstáculo para concessão de gratuidade de justiça pela parte.

Ademais, cabe a parte impugnante o ônus de comprovar que a impugnada não faz jus ao benefício da gratuidade judicial, nos termos do §1o do art. 4o e 7oda Lei n.o 1.060/50

Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

Art. 7o. A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

No caso, a parte Apelante não demonstrou de forma cabal, que a parte possui capacidade financeira para com as custas processuais.

Diante do exposto, mantenho a gratuidade de justiça deferida em favor da parte Apelada.

No mérito, alega o Apelante, que as despesas condominiais têm natureza continuada e periódica, e por isso a sentença que reconheceu o débito deve alcançar as prestações vencidas até a efetiva quitação, e não até o trânsito em julgado.

Com razão o Apelante, é possível a inclusão de parcelas vincendas, até que a obrigação seja integralmente cumprida, conforme regra do art. 323 do Código de Processo Civil.

Acerca da referida alegação o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA. NATUREZA. DISPOSITIVA E DETERMINATIVA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO. ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO.

1. Ação ajuizada em 17/12/2009. Recurso especial interposto em 26/02/2014 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é determinar o termo final para que as prestações de caráter continuado vencidas no curso da ação possam ser incluídas na fase de execução de título executivo judicial, nos termos do art. 290 do CPC/73.

3. No que diz respeito à exigibilidade, a legislação processual tratou de maneira distinta certas relações jurídicas obrigacionais que se protraem no tempo, configuradoras de relações jurídicas continuativas (art. 471, I, do CPC/73) ou de trato continuado (art.

505, I, do CPC/15), como é o caso das despesas condominiais.

4. O art. 290 do CPC/73 prevê que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial.

5. Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional.

6. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73.

7.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento.
Assim, dissentiu da jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento
. 8. Recurso especial provido. (REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) destaquei.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a inclusão de parcelas vincendas na ação de execução. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal :

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – ABRANGÊNCIA DO DISPOSITIVO CONDENATÓRIO – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – ART. 323 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 323 do CPC prevê que, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”, de modo que, envolvendo o litígio relações continuativas, a condenação deve abranger as prestações vencidas e vincendas, com inclusão de todas aquelas que se vencerão em data posterior à sentença até o momento do adimplemento da obrigação ou a extinção da relação jurídica. 2. “As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento” (STJ - Terceira Turma - REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

(N.U 0014476-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Com relação a aplicação dos acréscimos legais, que o valor seja devidamente atualizado nos termos da lei que rege a matéria, que, a multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 1.336 § 1o do Código Civil, sobre o montante do débito das taxas condominiais vencidas a partir de 05/12/2015, também com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial.

Dispõe o art. 1.366, §1o do Código Civil: “O condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”

Desse modo, às parcelas vencidas no curso do processo, devem incidir juros de mora de 1% e correção monetária a partir do vencimento de cada taxa condominial, ou seja, desde quando se constituiu em mora o devedor, além da multa de 2% sobre o débito.

O juízo pela leitura do dispositivo sentencial determinou a incidência sobre valor do débito atualizado, e de uma única vez.

Mister consignar que a admissão do cálculo da maneira que pretende o Apelante, não fará diferença no resultado final, motivo porque mantenho a decisão do objurgada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMETNO

ao presente recurso, para reformando a r. sentença
quanto à abrangência da condenação relativa às taxas condominiais, condenando o réu ao pagamento das prestações vencidas antes e durante o curso da ação, e, ainda, das prestações vincendas, correspondentes àquelas que surgirem após a sentença condenatória e enquanto perdurar a obrigação, sendo os valores acrescidos dos devidos encargos moratórios nos moldes em que fixados pela sentença.

Em face do §11, do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021